Tribunal: TJDFT
Processo: 0710148-76.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710148-76.2018.8.07.0018 RECORRENTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO. ICMS. CLASSIFICAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA- CNAE. REQUISITOS EXIGIDOS A SEREM DESENVOLVIDOS PELA ATIVIDADE. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO. DECISÃO DO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RECURSO FISCAL – TARF. CRITÉRIO DE DESEMPATE. LEGALIDADE. Constatada que a atividade desenvolvida pela empresa não preenche os requisitos estabelecidos na Portaria no 225/2006 da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal – SEFAZ/DF, não há como estabelecer o seu enquadramento no regime especial de tributação do ICMS previsto no art. 320-D do Decreto 18.955/1997 – RICMS/DF. Não há que se falar em ilegalidade na forma de desempate dos julgamentos realizados pelo Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais – TARF/DF se o procedimento está previsto no art. 88, §1o da Lei Distrital no 4.567/2011 e o órgão é constituído por meio de composição paritária. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 112 do Código Tributário Nacional, sob o argumento de que instaurada a dúvida quanto à maneira de aplicação da legislação tributária no órgão julgador, este deve interpretá-la da maneira mais favorável ao contribuinte. Acrescenta que no julgamento realizado pelo TARF/DF não pode, em caso de empate, ser definido pelo voto de qualidade de seu presidente, porquanto tal manifestação deveria ser dada em sentido favorável ao contribuinte. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, menciona ofensa ao artigo 5o, caput, e inciso LXXVII, da Constituição Federal, suscitando afronta aos princípios da isonomia, da proporcionalidade e da razoabilidade, ao considerar constitucional o voto de qualidade. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos regulares. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao suposto malferimento ao artigo 112 do CTN. A uma, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, qual seja a Lei Distrital 4.567/2011, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. A duas, porque não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “ A ocorrência de empate nos julgamentos não enseja a adoção de entendimento mais favorável ao contribuinte, por meio da aplicação do art. 112, do CTN, o qual estabelece que “a lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto (...)”. Isso porque o caso em questão trata de enquadramento de empresa em regime especial de tributação de ICMS e não, de infração administrativa, como tenta fazer crer o apelante” (ID 11212714). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, caput, e inciso LXXVII, da Constituição Federal da CF, embora a parte recorrente tenha mencionado a existência da repercussão geral da causa. Com efeito, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo” (ARE 1218204 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019). Nesse sentido, ainda, confira-se o RE 1211180 AgR, Relatora: Min. ROSA WEBER, DJe 18/12/2019. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023